Tribunal: TJBA
Processo: 0504545-82.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504545-82.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SELMA SOARES DE LIMA COSTA

Advogado(s)
:
BRUNA PATRICIA ZILIO VIELMO

APELADO: JOELSON DE ALCANTARA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ADALVE MARIA DE ALCANTARA TAVARES E CAMARA

A4

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS
E GUARDA
.
FILHAS CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE RESIDEM CADA UMA COM UM GENITOR DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
RESIDÊNCIAS
DAS INFANTES

DEFINIDAS EM SENTENÇA
COM BASE EM PERÍCIA COM LAUDO DE PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. ART. 227 DA CF E NOS ARTS. 3º E 4º DO
ECA. RESIDÊNCIAS MANTIDAS.
VERBA ALIMENTAR DEFINITIVA
DEVIDA À CRIANÇA QUE RESIDE COM A GENITORA/APELANTE
MAJORADA. GENITOR QUE POSSUI PATRIMÔNIO COMPROVADO
E
STATUS
SOCIAL
INCOMPATÍVEL COM A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS DE MENOS DE QUINHENTOS REAIS. ALIMENTOS MAJORADOS PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO.
FORMA DE VISITAÇÃO MANTIDA NA FORMA COMO JÁ ACONTECE HÁ ANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.º
0504545-82.2017.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figura como Apelante
SELMA SOARES DE LIMA COSTA
, e Apelado
JOELSON DE ALCANTARA RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DA
R PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA